Tribunal: TJES
Processo: 0031031-70.2019.8.08.0035
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fiscalização; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031031-70.2019.8.08.0035

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: SAMUEL DOS SANTOS

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO POPULAR. SENTENÇA TERMINATIVA. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. VÍCIO NÃO REGULARIZADO. REMESSA NECESSÁRIA APENAS NA HIPÓTESE DE CARÊNCIA DE AÇÃO OU IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. ART. 19 DA LEI 4.717/1965. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA
EX OFFICIO
.

I.
Em linhas gerais, é cediço que “
a renúncia do mandato não tem o condão de suspender o prazo recursal, pois cabe ao mandante, passados dez dias da notificação da renúncia do antigo patrono, constituir novo procurador nos autos, sob pena de os prazos correrem contra ele independentemente de intimação
” (STJ - AgRg no AREsp n. 748.947/RN, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 27/10/2015, DJe de 6/11/2015.).

II.
A despeito de a situação retratada no julgado não ser idêntica a destes autos, tem-se que a sua a
ratio decidendi
se aplica à espécie, pois, conquanto oportunizado ao Requerente a regularizar o vício da capacidade postulatória, o que também sanaria a sua representação com a constituição de Advogado, nota-se que ele se quedou inerte, tendo como consequência jurídica a circunstância de que os prazos correrão independentemente de intimação. Logo, à míngua de recurso interposto pela referida parte, vieram os autos a este Juízo ad quem exclusivamente por conta da Remessa Necessária.

III.
A teor do artigo 19, da Lei Federal nº 4717/65, “
a sentença que concluir pela carência ou pela improcedência da ação está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal; da que julgar a ação procedente caberá apelação, com efeito suspensivo
.”

IV.
Sem qualquer dificuldade no campo hermenêutico, nota-se que a citada norma estabelece o Reexame Obrigatório apenas das Sentenças que concluírem pela carência ou improcedência da Ação Popular. Em sendo assim, na medida em que foram utilizados termos unívocos pelo Legislador, não compete ao intérprete considerá-los com o propósito de contemplar hipóteses não previstas no texto legal.

V.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem chancelado a interpretação literal da norma, no sentido de que não é qualquer Sentença terminativa que autoriza a Remessa Necessária em sede de Ação Popular, mas apenas aquela que estiver fulcrada na carência de ação ou na improcedência do pedido. Precedentes.

VI.
Na hipótese dos autos, assim restou consignado pelo Magistrado de Primeiro Grau na Sentença recorrida,
in verbis
: “
diante da inércia do autor em sanar as irregularidades da inicial, nos moldes do art. 321 do CPC,
JULGO
EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
a presente demanda, nos termos do art. 485, I, do CPC
”. Na medida em que o Requerente não sanou o vício de ausência de capacidade postulatória, o processo foi extinto na forma em comento, não se tratando, portanto, de Sentença terminativa por carência de ação a ponto de autorizar a presente Remessa Necessária, cujo não conhecimento se revela impositivo, consoante opinado pela Procuradoria de Justiça (Parecer id. 7141247).

VII.
Remessa Necessária não conhecida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer da Remessa Necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA
EX OFFICIO
em razão da
SENTENÇA
(id. 4190835), proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE VILA VELHA
, nos autos da
AÇÃO POPULAR
proposta por
SAMUEL DOS SANTOS
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e de
NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS JÚNIOR
, cujo
decisum
extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Diante da ausência de interposição de recurso pelo Requerente e pelo Representante do Ministério Público de Primeiro Grau, os autos vieram a este Egrégio Tribunal de Justiça com base no artigo 19, da Lei Federal nº 4717/65.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 7141247), opinando pelo não conhecimento da Remessa
Ex Officio,
na medida em que “
a hipótese sub examine não se encaixa em nenhuma das duas situações processuais elencadas no referido preceito normativo
[artigo 19, da Lei Federal nº 4717/65].
Isso porque, o magistrado a quo extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido e regular da ação, qual seja a falta de representação por advogado – capacidade postulatória
”.

É o relatório, em síntese.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR
RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
REMESSA
EX OFFICIO
em razão da
SENTENÇA
(id. 4190835), proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE VILA VELHA
, nos autos da
AÇÃO POPULAR
proposta por
SAMUEL DOS SANTOS
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e de
NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS JÚNIOR
, cujo
decisum
extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Diante da ausência de interposição de recurso pelo Requerente e pelo Representante do Ministério Público de Primeiro Grau, os autos vieram a este Egrégio Tribunal de Justiça com base no artigo 19, da Lei Federal nº 4717/65.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 7141247), opinando pelo não conhecimento da Remessa
Ex Officio,
na medida em que “
a hipótese sub examine não se encaixa em nenhuma das duas situações processuais elencadas no referido preceito normativo
[artigo 19, da Lei Federal nº 4717/65].
Isso porque, o magistrado a quo extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido e regular da ação, qual seja a falta de representação por advogado – capacidade postulatória
”.

De início, demonstra-se importante pontuar alguns aspectos relevantes acerca dos atos intimatórios do Requerente procedidos em primeiro grau de jurisdição.

Extrai-se dos autos que
SAMUEL DOS SANTOS
propôs
AÇÃO POPULAR
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e de NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS JÚNIOR
, sustentado, como bem sintetizado na Sentença recorrida, que “
a rescisão do contrato de gestão do Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (HIMABA) com o Instituto de Gestão de Humanização (IGH) e posterior contratação do Instituto GNOSIS se deu através de diversas ilegalidades
”.

Sucede, contudo, que, após a apresentação de Contestação, restou identificado que
a Petição Inicial não se encontra subscrita por Advogado, mas sim pelo próprio Requerente, que, inclusive, qualificou-se como Comerciário
.

Ante a ausência de capacidade postulatória para firmar a Exordial, o Magistrado de Primeiro Grau ordenou a intimação do Requerente para regularizar tal vício
.

Neste contexto, a despeito da tentativa de intimação pessoal do Requerente,
restou certificado pelo Sr. Oficial de Justiça (fl. 279) que tal parte não foi encontrada no endereço indicado na Petição Inicial
.

Em sendo assim, por ordem do Magistrado de Primeiro Grau, foi publicado o Edital (fls. 282/285), com base no artigo 9º, da Lei Federal nº 4.717/1965, isto é, para que qualquer cidadão interessado promovesse o prosseguimento do feito, na forma legal.

Na sequência, o Ministério Público de Primeiro Grau indicou novo endereço do Requerente (fls. 287/287-verso), cuja intimação também restou inexitosa, eis que não localizado pelo Sr. Oficial de Justiça em sede de Carta Precatória (fl. 298).

Nesta senda, presume-se válida a intimação do Requerente, diante da norma que ressai do
parágrafo único, do artigo 274, do Código de Processo Civil
,
in litteris:

“
Art. 274
. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

Parágrafo único.
Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos
, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo,
fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço
.

Entretanto,
como nenhum cidadão se habilitou e considerando que o Representante do Ministério Público de Primeiro Grau manifestou que não teria interesse no prosseguimento do feito
, até porque a situação retratada neste feito teria sido objeto de Ação Civil Pública pelo
Parquet
(fls. 311/312), foi proferida a Sentença (id. 4190835) para
julgar extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil
,
in litteris:

“(...)

Dessarte, diante da inércia do autor em sanar as irregularidades da inicial, nos moldes do art. 321 do CPC,
JULGO
EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
a presente demanda, nos termos do art. 485, I, do CPC.
”

Ato contínuo, identificou-se que houve a formal intimação do Requerente acerca da Sentença, o que, todavia, demonstra-se necessária.

A propósito desse aspecto, não se pode olvidar, em linhas gerais, que “
a renúncia do mandato não tem o condão de suspender o prazo recursal, pois cabe ao mandante, passados dez dias da notificação da renúncia do antigo patrono, constituir novo procurador nos autos, sob pena de
os prazos correrem contra ele independentemente de intimação
” (STJ - AgRg no AREsp n. 748.947/RN, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 27/10/2015, DJe de 6/11/2015.).

A despeito de a situação retratada no julgado não ser idêntica a destes autos, tem-se que a sua a
ratio decidendi
se aplica à espécie, pois, conquanto oportunizado ao Requerente a regularizar o vício da capacidade postulatória, o que também sanaria a sua representação com a constituição de Advogado, nota-se que ele se quedou inerte, tendo como consequência jurídica a circunstância de que os prazos correrão independentemente de intimação. Logo, à míngua de recurso interposto pela referida parte, vieram os autos a este Juízo
ad quem
exclusivamente por conta da Remessa Necessária.

Neste particular, dispõe o
artigo 19, da Lei Federal nº 4717/65
que “
a
sentença que concluir pela carência
ou pela improcedência da ação está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal; da que julgar a ação procedente caberá apelação, com efeito suspensivo
.”

Deveras, nota-se, sem qualquer dificuldade no campo hermenêutico, que a citada norma estabelece o Reexame Obrigatório apenas das Sentenças que concluírem pela
carência
ou
improcedência
da Ação Popular.

Em sendo assim,
na medida em que foram utilizados termos unívocos pelo Legislador, não compete ao intérprete considerá-los com o propósito de contemplar hipóteses não previstas no texto legal.

Nesta ordem de ideias, a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça

tem chancelado a interpretação literal da norma, no sentido de que não é qualquer Sentença terminativa que autoriza a Remessa Necessária em sede de Ação Popular, mas apenas aquela que estiver fulcrada na carência de ação ou na improcedência do pedido
,
in litteris:

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. DESISTÊNCIA DO AUTOR. PROSSEGUIMENTO. QUALQUER CIDADÃO OU MINISTÉRIO PÚBLICO. FLUÊNCIA DO PRAZO NONAGESIMAL. SENTENÇA EXTINTIVA. REEXAME NECESSÁRIO. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA.

1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).

2.
Do cotejo dos arts. 9º e 19 da Lei n. 4.717/1965 extrai-se que a única hipótese de extinção da ação popular sem resolução do mérito que enseja o reexame necessário é aquela fulcrada na carência de ação, não havendo o duplo grau de jurisdição obrigatório de sentença que, após o transcurso, in albis, do prazo nonagesimal durante o qual qualquer cidadão ou o Ministério Público pode promover o prosseguimento do feito (art. 9º), julga extinta tal ação em razão de desistência da parte autora
.

3. Esta Corte de Justiça, examinando o instituto da remessa necessária à luz da ação de improbidade administrativa, tem prestigiado sua interpretação restritiva, em face do caráter excepcional daquele instrumento processual. Precedentes.

4. Recursos especiais providos.

(
STJ
- REsp n. 1.115.586/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 2/8/2016, DJe de 22/8/2016.)

EMENTA:
AÇÃO POPULAR. SENTENÇA TERMINATIVA. APELAÇÃO CÍVEL AO TRIBUNAL LOCAL EM VEZ DE RECURSO ORDINÁRIO AO STJ. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. REMESSA NECESSÁRIA APENAS NA HIPÓTESE DE CARÊNCIA DE AÇÃO OU IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. ART. 19 DA LEI 4.717/1965.

1. Trata-se de Ação Popular extinta pelo magistrado singular em razão da não individualização do ato reputado lesivo, bem como da ausência de indícios provatórios mínimos, uma vez que juntadas apenas reportagens jornalísticas.

2. O Enunciado Administrativo 2, aprovado pelo Plenário do Superior Tribunal de Justiça em 9/3/2016, dispõe: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça".

3. Contra sentença que julga ação promovida em desfavor de Estado ou organismo internacional, o recurso próprio é o ordinário, de competência do Superior Tribunal de Justiça, conforme o teor do art. 105, II, "c", da Constituição e do art. 539, II, "b", do CPC de 1973.

4. Constitui erro grosseiro a interposição de Apelação Cível, dirigida ao Tribunal Regional Federal, quando se trata de hipótese de cabimento de Recurso Ordinário ao STJ. Precedentes: AgRg no RO 130/RR, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 28/10/2014; AgRg no RO 59/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 8/10/2012; AgRg no REsp 1.135.494/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 9/4/2012; RO 77/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 21/5/2009). 5. A extinção do feito deu-se após ouvidos os réus, os quais alegaram inépcia da inicial. Uma vez acolhida a argumentação dos réus, não houve, em verdade, indeferimento da inicial (art. 267, I, CPC de 1973), mas ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (art. 267, IV, do CPC de 1973).

Doutrina de Fredie Didier Jr. (Curso de direito processual civil, v. 1, 14. ed. 2012, p. 446). 6. Não obstante a análise da legitimidade ativa dever ser ampla, de modo a facilitar o acesso à justiça do autor popular, o artigo 19, lex specialis em relação ao CPC vigente à época do decisum, é explícito ao estabelecer que "a sentença que concluir pela carência ou pela improcedência da ação está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal".
O STJ, interpretando o art. 19 da Lei 4.717/1965, considera hipótese de reexame necessário somente quando a sentença que extinguiu o feito sem exame do mérito se der por carência da ação (REsp 1.115.586/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 22/8/2016).

7. Assim, carência de ação não abrange os casos de extinção com fulcro no art. 267, I e IV, do CPC de 1973, que são as hipóteses possíveis no caso concreto.

8. Recurso voluntário e remessa necessária não conhecidos.

(
STJ
- AC n. 47/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 14/11/2018.)

Na hipótese dos autos, assim restou consignado pelo Magistrado de Primeiro Grau na Sentença recorrida,
in verbis
: “
diante da inércia do autor em sanar as irregularidades da inicial, nos moldes do art. 321 do CPC,
JULGO
EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
a presente demanda, nos termos do art. 485, I, do CPC
”. Na medida em que o Requerente não sanou o vício de ausência de capacidade postulatória, o processo foi extinto na forma em comento, não se tratando, portanto, de Sentença terminativa por carência de ação a ponto de autorizar a presente Remessa Necessária, cujo não conhecimento se revela impositivo, consoante opinado pela Procuradoria de Justiça (Parecer id. 7141247).

Por todo exposto,
NÃO CONHEÇO DA REMESSA
EX OFFICIO
, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É
como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho o Relator.